Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. ATO ARROSTADO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO. INFIRMAÇÃO DAS REGRAS DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTL FISCAL – REFIS/2020. PLEITO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS COM OS VALORES PRINCIPAIS, E NÃO SÓ COM AS MULTAS E JUROS. ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO REFIS-DF. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E, INCLUSIVE, AS REGRAS DO PRÓPRIO PROGRAMA. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO NA ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO DE ADESÃO (LC No 976/20, ART. 5o, II). DESCONSIDERAÇÃO PELA OBRIGADA TRIBUTÁRIA ADERENTE. FORMULAÇÃO DE CONSULTA SOBRE AS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO PARA COM O EXPLICITAMENTE ESTABELECIDO. UTILIZAÇÃO DA CONSULTA COMO FORMA DE RETARDAMENTO NA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SITUAÇÃO PONTUAL. DEMORA NO EXAME. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA ADERENTE. INEXISTÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA POSTULAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.